Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-84.2021.8.11.0014
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000410-84.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES TONHA - CPF: 062.121.661-53 (APELADO), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexistente débito por suposta irregularidade em medidor e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, reconhecendo ausência de culpa do consumidor e irregularidade na cobrança de consumo pretérito.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se foram observados os requisitos legais para a apuração e cobrança de consumo não faturado decorrente de irregularidade no medidor;

(ii) se a concessionária comprovou a responsabilidade do consumidor pela irregularidade apurada;

(iii) se há configuração de dano moral indenizável; e

(iv) se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia tem o dever de apurar consumo não faturado mediante procedimento administrativo regular, com observância ao contraditório e à ampla defesa, conforme estabelece a Resolução ANEEL nº 414/2010.

4. Embora a ré tenha observado o rito inicial do procedimento, a perícia foi realizada em cidade diversa do domicílio do consumidor e não há comprovação de que este tenha concorrido para a suposta irregularidade, não sendo suficiente a existência do TOI ou a reprovação técnica do medidor.

5. Ausente prova da culpa do consumidor, a cobrança torna-se indevida e a interrupção do serviço por dívida pretérita revela ilícito indenizável.

6. Diante das peculiaridades do caso, o valor indenizatório originalmente fixado deve ser reduzido para R$ 9.000,00, a fim de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem comprometer a função pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 9.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de consumo não faturado decorrente de irregularidade no medidor exige a comprovação da culpa do consumidor e a observância integral ao procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010.

2. A ausência de prova de participação do consumidor na irregularidade torna inexigível o débito e enseja indenização por danos morais.

3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto."

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII e 175; CDC, arts. 6º, III e X, e 14; CPC, arts. 373, I; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1010329-72.2017.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.05.2019; Apelação Cível nº 0013904-46.2017.8.11.0055, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 05.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos da ação de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS” (Proc. nº

1000410-84.2021.8.11.0014 ), ajuizada pela apelante contra ANTONIO ALVES TONHA , julgou procedente os pedidos da inicial para “
declarar a inexistência da relação jurídica e do débito em discussão nos presentes autos, bem como defiro a Liminar para que o requerido cancele imediatamente as cobranças referente a unidade consumidora objeto desta lide;

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o autor, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil; Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; CONDENA-SE a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. (cf. Id. nº

281164374).

A apelante defende a regularidade e que a sentença merece reforma, sob a justificativa de que o procedimento de recuperação de consumo foi devidamente formalizado, obedecendo aos critérios e etapas previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010. Sustenta que a constatação da irregularidade no medidor foi atestada mediante lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 728775, o qual foi firmado pelo responsável pela unidade consumidora, sem qualquer impugnação formal da parte consumidora.

Argumenta que o medidor foi submetido à análise técnica no laboratório do IPEM-MT, órgão delegado do INMETRO, que não aprovou o equipamento, confirmando o registro de consumo a menor. A apelante afirma que foi dada à parte autora a possibilidade de impugnação administrativa do resultado, conforme o art. 133, §1º da Resolução ANEEL nº 414/2010, mas esta não apresentou qualquer contestação no prazo de 30 dias.

Aduz que os fatos, por outro lado, não extrapolaram o plano do mero aborrecimento ou abalo psicológico, até porque, não há prova do dano moral alegado. Combate o valor da indenização, já que, sob sua ótica, o montante de R$ 20 mil fixado não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando, pois, redução.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, ou, no mínimo, reduzido o valor indenizatório, afastando- se a repetição de indébito na forma dobrada (cf. Id. nº

281164376).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº

281164382, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve discussão acerca da regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor (UC nº 6/162179-6), que ensejou cobrança da fatura no valor de R$ 5.217,98 ( cinco mil duzentos e dezessete reais e noventa e oito centavos), referente ao consumo não faturado por defeito do medidor durante o período de junho de 04/2017 a 03/2020 (cf. Id. nº

281162816 ), e as alegações do autor/apelado de que a ré imputa unilateralmente irregularidades no seu medidor de energia elétrica durante períodos que ultrapassam seis meses, bem como a cobrança indevida do valor e a interrupção da energia pela ausência de pagamento, fato que, segundo diz, autoriza a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A ré ENERGISA objetou dizendo que os procedimentos por ela adotados à constatação da irregularidade e ao faturamento da cobrança questionada foram regulares, eis que submetidos às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Pois bem, sendo indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, é certo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O MM. Juiz, após detido exame do conjunto probatório, concluiu que, de fato, inexiste prova quanto à regularidade da alegação feita pelos funcionários da empresa Ré. A apelante não demonstrou que o apelado tenha se beneficiado da irregularidade, tampouco trouxe aos autos provas que evidenciassem que o vício detectado realmente influenciou na leitura do consumo da unidade consumidora. Em outras palavras, não se verificou que a culpa fosse exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que disciplina o modo de atuação das distribuidoras do serviço de energia elétrica, no capítulo dedicado aos “procedimentos irregulares”, estabelece em seu art. 129, caput, que, “na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, e, para essa finalidade, em específico ao que importa à discussão destes autos, prescreve os seguintes procedimentos a serem adotados:

Art. 129. (...).

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Já o subsequente art. 130 da RN nº 414/2010 dispõe que,
“comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva” (“caput”), entre os quais se insere a “utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade” (inciso III), e, por sua vez, o caput do art. 132 da mesma resolução prevê que “o período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo”.

O conjunto probatório dos autos conta com o Termo de Ocorrência de Inspeção nº 728775, datado de 11.03.2020, emitido em decorrência da inspeção realizada na UC nº 6/162179-6, que veio acompanhado de fotografias do aparelho medidor inspecionado (cf. Id. nº281162844) e com a “Carta ao Cliente”, que detalha os critérios observados à recuperação do consumo, a média dos três maiores valores regulares (cf. Id. nº281162842).

Esses documentos demonstram que a ré Energisa realmente observou o procedimento adequado em relação à condução da inspeção à UC de titularidade da autora, isto é, no que se refere à emissão do TOI (RN nº 414/2010, art. 129, §1º, I) e à garantia de ciência e participação da consumidora no procedimento - mesmo que esta tenha se recursado em receber e assinar a sua via (RN nº 414/2010, art. 129, §§ 2º e 3º) -, não havendo qualquer crítica a ser feito à sua atuação em relação a esse ponto.

Ocorre que, na carta enviada a parte apelada para comunicação sobre o agendamento da perícia (Cf. Id nº281164350 – Pág 3), consta a informação de que perícia seria realizada no dia 14/04/2020 a partir de 08:00 horas na Cidade de Várzea Grande, ou seja, local diverso onde reside o consumidor.

Ademais, embora a parte apelante alegue que a inspeção tenha sido acompanhada pela parte autora, esta não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor,salvo se comprovada sua autoria, situação não observada nos autos.

Isto porque, Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e Perícia realizada no medidor não demonstram que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR- INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor”. (N.U 1010329-72.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA– SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora.Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária.Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)”(Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)”(TJMT Apelação Cível 0013904-46.2017.8.11.0055 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Desse modo, a cobrança da recuperação de consumo é descabida, sendo, portanto, irretocável a conclusão da r. sentença.

Assim, resta ponderar somente sobre o valor indenizatório, o qual deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor indenizatório deve ser remanejado para R$ 9.000,00, quantum que se revela mais razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o importe indenizatório ao montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Custas pelo apelante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025